Tribunal: CARF
Processo: 10711.727660/2014-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10711.727660/2014-82
RESOLUÇÃO
3401-002.897 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DHL LOGISTICS (BRAZIL) LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
LAÉRCIO CRUZ ULIANA JUNIOR – Relator e Vice-presidente.

Assinado Digitalmente
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de auto de infração aduaneira decorrente da lavratura
pelo fisco de auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV,
alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.897 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.727660/2014-82
2
Foi apresentado o recurso voluntário pela contribuinte tempestivamente, repisando
os mesmos argumentos da impugnação.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
Em caso análogo foi proferido o voto abaixo no PAF no 12689.000598/2009-71,
acórdão no 3401-002.882, da lavra do Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, vejamos:
Conforme relatado a sanção lançada no auto de infração instaurada em razão da lavratura pelo fisco
de auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Trata-se de uma sanção de cunho aduaneiro. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
decidiu, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1293), que a prescrição intercorrente prevista
no art. 1o, parágrafo 1o, da Lei n. 9.873/1999 incide nos processos administrativos de apuração de
infrações aduaneiras que permaneçam paralisados por mais de três anos:
A Primeira Seção, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator. Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes teses, no tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o
processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais
de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação aduaneira é de
direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa primordialmente ao controle do
trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a
operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida, conquanto
inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à arrecadação ou à
fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico realizado.

Fato inconteste que da decisão proferida fez distinção da natureza das infrações aduaneiras para as
tributárias, nesse aspecto já me posicionei anteriormente:

No entanto, é mais adequado deixar de lado a classificação principal ou acessória, posto que a
natureza jurídica da obrigação aduaneira sempre estará vinculada ao bem jurídico protegido pelo
Direito Aduaneiro, ou seja, o controle aduaneiro. Por conseguinte, toda obrigação aduaneira é
acessória e essencial à efetivação do controle previsto no art. 237 da Constituição Federal, não se
confundindo, pois, com a obrigação tributária, a qual está vinculada à arrecadação do tributo, esta
sim classificada como principal ou acessória.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.897 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.727660/2014-82
3
Conclui-se, assim, que o ponto chave para diferenciar as obrigações está na motivação de sua
criação. Enquanto as obrigações acessórias são instituídas com a finalidade de arrecadação e
fiscalização dos tributos, as aduaneiras têm sua criação ligada às medidas de controle das
operações de comércio exterior, não vinculados a fins tributários.
Ao adentrar no regime jurídico da infração aduaneira, é imprescindível analisar, novamente, a
Convenção de Quioto Revisada, a qual, em seu anexo H.2, definiu Infrações Aduaneiras como
qualquer violação ou tentativa de violação da legislação aduaneira.
Além disso, infração aduaneira caracteriza-se, também, por qualquer oposição ou obstrução à
estância aduaneira em cumprimento das medidas de controle necessárias, bem como a
apresentação às autoridades aduaneiras de faturas ou outros documentos falsos.
(...)
Primeiramente, é fundamental a compreensão da natureza das obrigações aduaneiras: que são
sempre aduaneiras, mas podem ser integradas pela relação administrativa, tributária, penal. Assim,
se a relação for aduaneira-tributária, a obrigação principal figurará no pagamento de tributo ou de
multa pecuniária e/ou a obrigação acessória versará sobre a prestação de interesse da arrecadação
ou fiscalização dos tributos
(...)
Outra conceituação falha, visto que todas as obrigações aduaneiras também possuem natureza
administrativa, mas que foi consolidada pelo legislador quando definiu a denúncia espontânea em
matéria aduaneira. Assim, as obrigações que surgem a partir de uma relação aduaneira-tributária
possuem natureza tributária e as obrigações que surgem de uma relação aduaneira não tributária
possuem natureza administrativa.1

No entanto, diante da imposição regimental nos termos do RICARF/2023:

Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a sistemática da
repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o sobrestamento de julgamento de
processo administrativo fiscal no âmbito do CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será
obrigatório nos casos em que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado,
proferido pelo Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que
declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica na hipótese em
que o julgamento do recurso puder ser concluído independentemente de manifestação quanto ao
tema afetado.

Assim, proponho o sobrestamento do presente feito, nos termos do art. 100, do RICARF.

1 ULIANA JUNIOR, Laércio Cruz. Sanções aduaneiras decorrentes da importação de mercadoria e a
proteção ao direito fundamental a livre-iniciativa: uma perspectiva da Análise Econômica do Direito.
https://www.unibrasil.com.br/wp-content/uploads/2019/07/Dissertac%CC%A7a%CC%83o-
LA%C3%89RCIO-CRUZ-ULIANA-JUNIOR.pdf
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.897 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.727660/2014-82
4
Dessa forma, adoto como razões de decidir o voto acima e proponho o
sobrestamento desse processo nos termos do art. 100 do RICARF>=.
Assinado Digitalmente
LAÉRCIO CRUZ ULIANA JUNIOR

Fl. 270
DF CARF MF
Original